Tribunal: TJDFT
Processo: 0739286-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739286-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta da sentença que, na ação de embargos à execução ajuizada pela apelante CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S/A em face de BANCO SANTANDER S/A, rejeitou os embargos e condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O apelado suscita a preliminar de inépcia recursal por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Na forma do art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a apelante a se manifestar acerca da preliminar, no prazo de 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator